Tribunal: TJDFT
Processo: 0750404-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERDIMENTO DE BENS. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONFISCO PENAL. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. IRRELEVÂNCIA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. VENDA A NON DOMINO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas pela União Federal e pelo MPDFT contra sentença que, em embargos de terceiro, julgou procedente o pedido para desconstituir decreto de perdimento de 50% de imóvel rural, anteriormente decretado em favor da União, no âmbito de ação penal por crime de lavagem de capitais.
2. A sentença afastou o confisco penal sob o fundamento de ausência de registro imobiliário e boa-fé de terceiro, bem como manteve valor da causa dissociado do conteúdo econômico do bem litigioso.
3. Os recorrentes requerem a reforma integral da sentença, com o restabelecimento do perdimento e a correção do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o perdimento penal constitui aquisição originária da propriedade, produzindo efeitos com o trânsito em julgado, independentemente de registro imobiliário; e (ii) estabelecer se a embargante pode ser considerada terceira de boa-fé, apta a afastar o confisco, bem como se o valor da causa foi corretamente fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico efetivamente discutido, correspondente à parcela do imóvel objeto do perdimento, nos termos do art. 292 do CPC, aplicado supletivamente ao processo penal.
6. O perdimento de bens é efeito automático da condenação penal, nos termos do art. 91, II, do Código Penal, operando-se com o trânsito em julgado e configurando aquisição originária da propriedade pelo Estado.
7. O confisco penal não se submete às regras do direito civil registral, sendo o registro imobiliário ato de natureza meramente declaratória, incapaz de condicionar a eficácia da coisa julgada penal.
8. A alienação do bem após o trânsito em julgado da condenação caracteriza venda a non domino, juridicamente ineficaz perante o verdadeiro titular do direito, em respeito à coisa julgada.
9. A proteção ao terceiro de boa-fé, prevista no art. 130, II, do CPP, exige prova inequívoca da propriedade, da origem lícita do bem e da ausência de vínculo com a prática criminosa.
10. O conjunto fático-probatório afasta a boa-fé, diante do vínculo conjugal pretérito com o condenado durante a tramitação da ação penal, da ciência presumida do decreto de perdimento e da sequência cronológica indicativa de manobra patrimonial destinada a frustrar a sanção penal.
11. A manutenção da sentença permitiria a neutralização do confisco por alienações privadas posteriores ao trânsito em julgado, em afronta à efetividade do Direito Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Preliminar acolhida. Recursos providos.
Tese de julgamento:
“1. O perdimento penal constitui efeito automático da condenação e forma de aquisição originária da propriedade pelo Estado, independentemente de registro imobiliário. 2. A alienação de bem após o trânsito em julgado da condenação caracteriza venda a non domino, ineficaz perante a coisa julgada penal.
3. A condição de terceiro de boa-fé exige demonstração da origem lícita do bem e da ausência de vínculo com a prática criminosa.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI;
CP, art. 91, inc. II;
CPP, arts. 3o, 130, inc. II e parágrafo único;
CPC, art. 292, § 3o;
CC, art. 1.245.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1732558, ApCrim no 0734710-64.2022.8.07.0001, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 27.07.2023. STJ, AREsp no 1.420.461/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.10.2019, DJe 07.10.2019. STJ, RMS no 54.243/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.08.2017.